Tribunal: CARF
Processo: 13727.000148/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13727.000148/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.210 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
IRACEMA PICOLI CAPDEVILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA CARF No 68.
A Lei no 8.852 de 1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 67/69) interposto contra a decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls. 51/59, que
julgou procedente o lançamento formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrada em 26/11/2007 (fls. 11/15), decorrente do procedimento de revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, entregue em 18/1/2007
(fls. 25/31).
Do Lançamento
O lançamento refere-se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no montante de R$ 19.676,76, que resultou sem saldo de imposto a pagar (fls. 11/15).
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13727.000148/2008-66
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13727.000148/2008-66

Cientificada do lançamento em 24/1/2008 (AR de fl. 47), a contribuinte
apresentou impugnação em 11/2/2008 (fl. 5), alegando em síntese, conforme resumo constante
no acórdão recorrido (fl. 53):
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
Da Decisão da DRJ
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
do lançamento (fls. 51/59), conforme ementa do acórdão no 13-19.417 – 1a Turma da DRJ/RJOII
a seguir reproduzida (fl. 51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercicio:2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Principio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal especifica.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 29/4/2008, conforme AR de fl. 65, a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 7/5/2008 (fls. 67/69), acompanhado de documentos
(fls. 71/124), com a mesma argumentação da impugnação, alegando o que segue:
- DOS FATOS
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, EXERCÍCIO/2006, ANO
CALENDÁRIO/2005, na qual foi Retificada através do Recibo n° 41.01.94.77.67-
90,em 18/01/2007,alterando os Rendimentos Tributáveis, amparado pelas Leis n°s:
7.713/88 e 8.852/94, artigo1°) inciso III, letras "h" "j" "e" "n", conforme planilha e
fichas financeiras (anexa),cujo valores foram lançados em Rendimentos isentos e não
tributáveis (outros);
II —DO DIREITO
DA PRELIMINAR
O contribuinte alterou os Rendimentos Tributáveis, conforme documentos acima, sem
Querer obter alguma vantagem, já que a Fonte Pagadora, não informou com as
exclusões destes Valores, no informe de Rendimentos, que deu origem a sua
Declaração;
III- DO MÉRITO
Fundamentado nas Leis:7713/88 e 8.852/94, o contribuinte discorda da decisão
proferida, e pede que seja, reconsiderada a sua contestação;
IV — DA CONCLUSÃO
SENHORES CONSELHEIROS, são estes em síntese, os pontos de discordâncias
apontados neste Recurso:
(a) A ISENÇÃO DOS RENDIMENTOS APRESENTADOS;
(b) A RETIFICAÇÃO OU NA DA DECLARAÇÃO EM PAUTA;
DOCUMENTOS ANEXADOS
a - RECURSO (DEL. SEC. JULG, REC. FED. DO BRASIL N° 0710503;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13727.000148/2008-66

b - PROCESSO N° 13727.000148/2008-66 — IMPUGNAÇÃO — IRPF;
c —NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° 2006/607445016502001;
CONTINUA;
CONTINUAÇÃO:
d — DECLARAÇÃO DE AJUSTE/EXERCÍCI0/2006,ANO CAL/2005 (ORIGINAL);
e
—
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE/EXERCÍCIO/2006,
ANO
CAL/2005
(RETIFICADORA),
f— COMPROVANTE DE RENDIMENTO/2005;
g — COMPROVANTE — FICHAS FINANCEIRAS/2005;
h — COMPROVANTE — CONTRA-CHEQUE;
i — PLANILHA DE CALCULO/2005.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade
deve ser conhecido.
A lide reside na interpretação acerca da natureza dos rendimentos recebidos pela
ora Recorrente, a título de “Adicional de Tempo de Serviço e Gratificação de Atividade de
Risco”, tendo em vista a disposição contida no artigo 1o, inciso III, alíneas “b”, “j” e “n” da Lei
no 8.852 de 19941, abaixo reproduzida:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:
(...)
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
(...)
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
(...)
O valor da omissão de rendimentos tributáveis apurada na notificação de
lançamento em relação à fonte pagadora Ministério da Justiça, CNPJ no 00.394.494/0111-70
totalizou o montante de R$ 19.676,76, conforme excerto abaixo reproduzido (fl. 13):

1 Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, e dá outras
providências.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13727.000148/2008-66

Com o recurso foram apresentadas, dentre outros, cópias dos seguintes
documentos: comprovantes de rendimentos do ano-calendário de 2005 (fl. 104); fichas
financeiras (fls. 111/117); comprovante de rendimentos do mês de jan/2005 (fl. 119) e “planilha
de cálculo para correção e retificação de imposto de renda, contendo demonstrativo mensal das
rubricas “gratificação de atividade de risco” e “adicional de tempo de serviço” que aponta o
somatório de R$ 19.676,76 (fl. 121).
À partir do demonstrativo juntado pela contribuinte (fl. 121), verifica-se que
apesar da mesma ter feito menção tanto na impugnação como no recurso voluntário, não houve
lançamento em relação ao “adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição
habitual (alínea “j”, inciso III, artigo 1o da Lei no 8.852 de 1994). Deste modo, o litigio recai
exclusivamente sobre as rubricas “Adicional de Tempo de Serviço e Gratificação de Atividade
de Risco”.
A decisão recorrida entendeu que o artigo 1o da Lei no 8.852 de 1994 define o que
seja vencimento básico, vencimentos e remuneração para aplicação de seus dispositivos, sem
contudo, outorgar isenção ou enumerar hipóteses de não incidência do imposto, tendo em vista
que a lei que concede isenção tem que ser específica, nos termos do disposto no § 6o do artigo
150 da Constituição Federal.
A definição do imposto sobre a renda encontra-se no artigo 43 da Lei no 5.172 de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
As hipóteses de não incidência e exclusão do rendimento bruto para fins de
incidência do imposto de renda pessoa física são determinadas por normas legais específicas.
Logo, a disposição contida no artigo 1o, inciso III, “n” da Lei no 8.852 de 1994 não outorga
isenção, mas apenas especifica exclusões do conceito de remuneração, o que não significa
dispensa da tributação do rendimento pelo imposto de renda na pessoa física.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste CARF pela Súmula no 68, com
o seguinte teor:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.210 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13727.000148/2008-66

Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste sentido, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória
das súmulas de jurisprudência uniforme, consoante disposição contida no artigo 72 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital